Tribunal: STF
Processo: Rcl 51389
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO - ENUNCIADO VINCULANTE Nº 37 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.208.032 - TEMA Nº 1.061 DA REPERCUSSÃO GERAL - INOBSERVÂNCIA - LIMINAR - DEFERIMENTO.



      1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela União, em face de acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no processo nº 0026936-72.2006.4.01.3400, por meio do qual teriam sido inobservados o enunciado vinculante nº 37 da Súmula do Supremo e a decisão proferida no julgamento do recurso extraordinário com agravo - ARE nº 1.208.032, Tema n. 1.061 do Ementário de Repercussão Geral.



      2. Narra a reclamante ter sido condenada a promover a incorporação de 13,23% à remuneração dos servidores representados pela Associação Nacional das Entidades Associativas dos Servidores da Polícia Federal - Ansef Nacional, compensando-se com índices já aplicados por força das Leis nº 10.697/2003 e nº 10.698/2003, além do pagamento das parcelas pretéritas, a partir de maio de 2003, até eventual reestruturação da carreira. Informa a interposição de recursos especial e extraordinário, os quais foram inadmitidos, estando pendentes de apreciação os respectivos agravos.



      3. Ressalta que o Tribunal a quo, ao afastar a aplicação das Leis nº 10.697/2003 e nº 10.698/2003, estabeleceu novo índice de reajuste aos vencimentos dos servidores, exercendo, indevidamente, função tipicamente legislativa. Nesse aspecto, contrariado o enunciado vinculante nº 37 da súmula do Supremo Tribunal Federal.



      4. Destaca ter este Supremo Tribunal reafirmado a jurisprudência dominante sobre a matéria, no julgamento do ARE nº 1.208.032, Tema n. 1.061 do Ementário de Repercussão Geral.



      5. Requer a concessão de liminar para suspender a decisão reclamada e o processo nº 0026936-72.2006.4.01.3400. No mérito, pleiteia a procedência da reclamação, com a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.



      6. É o relatório. Decido.



      7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante. A esse respeito, mencionam-se os seguintes dispositivos previstos na Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



      8. Em âmbito infraconstitucional também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no Código de Processo Civil nos seguintes preceitos:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



      9. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, do verbete vinculante n. 37 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, com o seguinte teor:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



      10. De igual modo, sustenta-se o desrespeito ao tema 1.061 da repercussão geral, considerada a tese fixada no julgamento do ARE nº 1.208.032, nos seguintes termos:



    “A concessão, por decisão judicial, de diferenças salariais relativas a 13,23% a servidores públicos federais, sem o devido amparo legal, viola o teor da Súmula Vinculante nº 37".



      11. Por meio da leitura do acórdão reclamado, revela-se que a pretensão inicial foi julgada procedente, condenando-se a União a promover a incorporação de 13,23% aos vencimentos dos servidores representados pela Associação Nacional das Entidades Associativas dos Servidores da Polícia Federal - Ansef Nacional, compensando-se com índices já aplicados por força das Leis nº 10.697/2003 e nº 10.698/2003, além do pagamento das parcelas pretéritas, a partir de maio de 2003, até eventual reestruturação da carreira, que absorva o percentual.



      12. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário com agravo nº 1.208.032, tema 1.061, relator o Presidente ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.9.2019, reafirmou sua jurisprudência dominante sobre a matéria. A ementa desse julgado possui o seguinte teor:



    Recurso extraordinário com agravo. Constitucional e Administrativo. Instituição de Vantagem Pecuniária Individual (VPI). Lei nº 10.698/03. Direito ao reajuste de 13,23%. Orientação de ausência de repercussão geral firmada no julgamento do ARE nº 800.721-RG/PE (Tema nº 719). Exame do mérito da controvérsia em sede de reclamação. Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal. Revisão do Tema nº 719. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência consolidada no STF. Concessão de reajuste pelo Poder Judiciário com base no princípio de isonomia. Impossibilidade.



      13. Em casos análogos, a Suprema Corte tem assentadoo desrespeito ao mencionado enunciado vinculante quando reconhecida, na origem, a incorporação de 13,23% aos vencimentos de servidor público, com fundamento nas Leis n. 10.697/2003 e nº 10.698/2003. A esse respeito, menciono os seguintes julgados:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCESSÃO DE INCORPORAÇÃO DO REAJUSTE DE 13,23%. ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE 37. 1. Decisão reclamada que reconheceu o direito à revisão remuneratória de servidor público no montante de 13,23%, partindo da premissa de que, ao invés de instituir uma nova parcela remuneratória, a Lei nº 10.698/2003, tal como a Lei nº 10.697/2003, teve natureza de revisão da remuneração. 2. É defeso ao Poder Judiciário conceder, sem a devida previsão legal, reajuste remuneratório com fundamento no princípio da isonomia, sob pena de violar o conteúdo da Súmula Vinculante nº 37. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (Rcl 33490 AgR, Relato: Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 06/03/2020)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEIS 10.697/2003 E 10.698/2003. REAJUSTE DE 13,23%. CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 37. 1. De acordo com a atual jurisprudência desta Corte, a concessão do reajuste salarial de 13,23% a servidores públicos federais, com base na interpretação das Leis 10.697/2003 e 10.698/2003, ofende a orientação do Supremo Tribunal Federal sedimentada na Súmula Vinculante 37. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 24242 AgR, Relator Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 20/09/2019)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONCESSÃO DE REAJUSTE DE 13,23% PELO PODER JUDICIÁRIO COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA: CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 33267 AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 23/08/2019)



    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. 4. Incorporação da vantagem referente aos 13,23%. Lei 10.698/2003. 5. É vedado ao Poder Judiciário conceder reajuste com base no princípio da isonomia. Ofensa à Súmula Vinculante 37. Reclamação julgada procedente. 6. Negado provimento ao agravo regimental. (Rcl 33845 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 23/08/2019)



      14. Com efeito, nesse juízo preliminar, considero que a autoridade reclamada não observou os parâmetros fixados no enunciado vinculante nº 37 e no tema 1.061 da repercussão geral.



      15. Diante do exposto, com a ressalva de eventual reexame da matéria no julgamento de mérito, defiro o pedido liminar para suspender o processo nº 0026936-72.2006.4.01.3400, da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, até o julgamento de mérito da presente reclamação.



      16. Cite-se a beneficiária para, querendo, apresentar contestação (art. 989, III, CPC). Intime-se, se necessário, a reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).



      17. Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, CPC).



              18. Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RISTF, art. 52, parágrafo único).



Publique-se.



Brasília, 15 de fevereiro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator